Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-53.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-53.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (EMBARGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), ALFER PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.433.857/0001-70 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ALFER PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.433.857/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -

BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA

– DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE O CRÉDITO DO CREDOR– EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA EM IMPUGNAÇÃO
– OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

O embargante aduz existir contradição no aresto, uma vez que inexiste trânsito em julgado acerca da submissão do crédito da embargada à Recuperação Judicial.

Aduz que em desfavor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002000-75.2020.8.11.0000 interpôs o AResp

1845187/MT, pendente de julgamento. Diz que caso revertida aquela decisão, a Busca e Apreensão não pode prosseguir.

Alega que com a homologação do plano, todas as Ações devem ser extintas por força da novação operada.

O embargado manifestou-se no ID 174943675.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro e expresso ao consignar que o art. 59 da Lei 11.101/2005 – novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial- não se aplica ao caso concreto, uma vez que foi reconhecida a extraconcursalidade do débito objeto da Busca e Apreensão no Agravo de Instrumento no 1002000-75.2020.8.11.0000.

Ademais, ainda que referido acórdão não tenha transitado em julgado ante a interposição de Recurso Especial, inadmitido, ao qual foi apresentado o AREsp
1845187/MT, ainda não julgado, não se tem notícia da concessão de efeito suspensivo em favor da embargante. Logo, os efeitos proferidos no citado Agravo de Instrumento restam incólumes.

Por conseguinte, não há falar em omissão do julgado, mas apenas na pretensão do embargante
de rediscutir o mérito finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023